Tribunal: TJDFT
Processo: 0731024-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTES PÚBLICOS. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/1997) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).
2. O réu conduzia veículo automotor com sinais de embriaguez, recusando-se a realizar o teste do etilômetro.
3. Durante abordagem em blitz conjunta do DETRAN/DF e da Polícia Militar, resistiu ativamente à atuação dos agentes, com agressões verbais e físicas, sendo necessário o uso da força para contê-lo.
4. A sentença fixou pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura resistência passiva, apta a afastar a condenação pelo crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante não foram objeto de impugnação pela defesa, estando devidamente comprovadas nos autos.
7. Quanto ao crime de resistência, os depoimentos dos agentes públicos envolvidos, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram que o réu agiu com violência, tentando agredir agentes do DETRAN e policiais militares, além de arremessar objetos contra os servidores.
8. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos.
9. A conduta do réu extrapola a resistência passiva, caracterizando oposição ativa e violenta à execução de ato legal, nos termos do art. 329 do CP.
10. A pena foi corretamente dosada, observando-se a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração do crime de resistência exige conduta ativa e violenta contra agente público no exercício de função legal. 2. A resistência passiva não se confunde com a oposição mediante violência, apta a caracterizar o tipo penal do art. 329 do CP."